Tribunal: TJMT
Processo: 1017831-61.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017831-61.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE LAERTE FERREIRA LEÃO (AGRAVADO), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), LAERTE CARNEIRO LEAO JUNIOR - CPF: 111.379.086-53 (AGRAVANTE), VERA LUCIA CARNEIRO LEAO - CPF: 157.981.191-49 (AGRAVANTE), ELAINE MARINA CARNEIRO - CPF: 823.697.718-87 (AGRAVANTE), TOMAZIA MARIA DA CONCEICAO - CPF: 458.755.961-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ABERTURA DE INVENTÁRIO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – REVOGADA NA ORIGEM – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – INDÍCIOS DE CAPACIDADE FINANCEIRA DO ESPÓLIO PARA RECOLHER AS CUSTAS JUDICIAIS – RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que seja possível a concessão da gratuidade de justiça mediante simples declaração de hipossuficiência financeira para arcar com as custas processuais, pode o julgador indeferir o benefício quando, no caso concreto, não houver documentos que comprovem a insuficiência de recursos alegada, ou quando houver indícios da capacidade financeira da parte.

Se a parte interessada possui condições de arcar com as custas sem que tenha a própria manutenção prejudicada, pode ser facultado o parcelamento em virtude de eventual ausência de liquidez momentânea.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAI N. 1017831-61.2023.8.11.0000 – Comarca de Barra do Garças/MT

AGRAVANTES:
LAERTE CARNEIRO LEAO JUNIOR, VERA LUCIA CARNEIRO LEAO

e ELAINE MARINA CARNEIRO

AGRAVADO:
ESPÓLIO DE LAERTE FERREIRA LEÃO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
LAERTE CARNEIRO LEAO JUNIOR, VERA LUCIA CARNEIRO LEAO e ELAINE MARINA CARNEIRO
, contra os termos da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Barra do Garças aos autos da
Ação de Abertura de Inventário n. 0009447-95.2015.8.11.0004
(ID. 116140347 dos autos originais), que move em desfavor do
ESPÓLIO DE LAERTE CARNEIRO LEÃO
, e que revogou a gratuidade de justiça outrora deferida aos agravantes, determinando o recolhimento das custas e despesas processuais remanescentes no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290 do CPC/2015.

Em síntese, sustentam os agravantes que, em que pese a revogação do benefício, continuam financeiramente hipossuficientes, não dispondo de condições financeiras para adimplir as custas processuais sem prejudicar o próprio sustento ou o de sua família.

Alegam que a concessão da gratuidade de justiça é destinada àqueles financeiramente hipossuficientes, e que, apesar da documentação comprobatória carreada aos autos, a benesse poderia ser deferida pela simples declaração de hipossuficiência, tendo em vista que esta possui presunção
juris tantum
de veracidade.

Outrossim, alegam serem aposentados, com renda média de aproximadamente R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais), oriunda de benefícios previdenciários e assistenciais, conforme comprovantes de rendimentos atrelado aos autos originais – à exceção da agravante ELAINE MARINA CARNEIRO, que juntou comprovante de recebimento de R$ 2.959,06 (dois mil, novecentos e cinquenta e nove reais e seis centavos).

Sustentam, ainda, que, de acordo com o ordenamento jurídico pátrio, as decisões devem ser fundamentadas, sendo vedadas as denominadas decisões surpresa, e que, por isso, merece reforma a decisão ora atacada, haja vista alegadamente haver revogado o benefício sem qualquer fundamentação.

Por isso, pleiteia a concessão do efeito suspensivo ao feito e, no mérito, seja provido o presente recurso, reformando a decisão ora agravada para restabelecer o benefício da assistência judiciária gratuita.

Liminar recursal concedida, conforme decisão de ID. 177657660.

As informações foram prestadas pelo Juízo
a quo
, que fundamentou a revogação da benesse na existência de 03 (três) imóveis rurais e um imóvel residencial, cujos valores venais não foram descritos pelo inventariante. (ID. 179249157).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAI N. 1017831-61.2023.8.11.0000 – Comarca de Barra do Garças/MT

AGRAVANTES:
LAERTE CARNEIRO LEAO JUNIOR, VERA LUCIA CARNEIRO LEAO

e ELAINE MARINA CARNEIRO

AGRAVADO:
ESPÓLIO DE LAERTE FERREIRA LEÃO

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme narrado, insurgem-se as partes agravantes da decisão proferida pelo Juízo
a quo
aos autos da
Ação de Abertura de Inventário n. 0009447-95.2015.8.11.0004
(ID. 116140347 dos autos originais), que revogou a gratuidade de justiça outrora concedida aos agravantes e determinou o recolhimento das custas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

O direito à concessão do benefício da gratuidade de justiça poderá ser deferido mediante simples declaração da parte de que não possui meios financeiros para custear as despesas processuais sem comprometimento de seu sustento e/ou de sua família.

Porém, tratando-se de matéria de ordem pública e gozando a referida declaração de presunção relativa de veracidade, cabe ao julgador, diante de indícios de saúde financeira, ou ainda, diante da ausência de elementos suficientes a corroborar a afirmação, indeferir o benefício pleiteado pelo requerente.

Sobre o tema, os doutrinadores
NELSON NERY JÚNIOR
e
ROSA MARIA DE ANDRADE NERY
, assim dispõe:

“O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício”
(Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 1.562)

Isso porque, não se pode perder de vista que o direito à gratuidade da justiça é assegurado àquele que for verdadeiramente necessitado e não ao que se diz necessitado.

Assim, o benefício deve ser concedido com cautela e moderação, analisado caso a caso, de modo a viabilizar o acesso à justiça ao verdadeiro destinatário da norma do art. 5º, LXXIV, da CF, ou seja, a inafastabilidade da jurisdição deve ser garantida às pessoas desprovidas de condição financeira, de modo que a sua situação de vulnerabilidade não venha a se constituir em óbice ao direito previsto na Carta Magna.

Nesse sentido:

“[...]

LXXIV.
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
.”
(g.n.)

Ademais, o deferimento indiscriminado da benesse legal poderá, inclusive, comprometer os recursos financeiros destinados pelo Estado ao custeio da atividade jurisdicional, imprescindível para a pacificação e tutela dos direitos da coletividade, em especial dos jurisdicionados cuja hipossuficiência econômica se sobressai.

Pois bem.

No caso em comento, sem maiores delongas, verifica-se ser caso de desprovimento de recurso.

Isto porque, dos autos, extrai-se que o espólio, ora agravado, possui liquidez suficiente a cobrir o pagamento das custas processuais sem prejuízo do sustento dos inventariantes.

Conforme acertada análise do magistrado
a quo
, durante o curso do processo original, o ora agravante LAERTE CARNEIRO LEAO JUNIOR, inventariante, declarou, em sede de primeiras declarações, a existência de 03 bens imóveis rurais e 01 bem imóvel residencial no montante-mor, sem apresentar o valor venal de cada um deles, bem como declarou a inexistência de créditos ou dívidas em nome do
de cujus
(ID. 1114611521, p. 21 dos autos originais).

Ressalta-se que o Município de Barra do Garças manifestou-se nos autos nos idos de 2016, demonstrando que o imóvel residencial acima indicado, à época, possuía valor venal de R$ 74.878,20 (setenta e quatro mil, oitocentos e setenta e oito reais e vinte centavos) – ID. 111461521, p. 37 dos autos originais.

Outrossim, manifestou-se aos autos originais o também herdeiro ISRAEL CARNEIRO LEÃO, aduzindo que o montante-mor contava, ainda, com 22 (vinte e duas) reses bovinas, que não foram incluídas nas declarações iniciais (ID. 111461524, p. 24/30 dos autos originais).

Assim, apesar de um dos imóveis rurais declarados ser objeto de adjudicação compulsória em razão de venda anterior ao falecimento do
de cujus
(conforme ID. 112618261 dos autos originais), é possível aduzir que o espólio possui liquidez suficiente a custear o recolhimento das custas judiciais do presente feito.

Ademais, salienta-se que, apesar da existência dos imóveis supramencionados ser conhecida desde o momento da abertura do inventário, os inventariantes não trouxeram o valor venal atualizado aos autos, bem como não os incluíram no valor da causa, que permanece notoriamente inferior ao valor real do espólio.

Sendo assim, por todo o exposto, à míngua de comprovação, restando identificados indícios de capacidade financeira do espólio para arcar com as custas processuais, é de se negar a benesse pretendida.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA.
OFENSA AO ARTIGO 373, I DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da justiça . 2. É de se ressaltar que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para concessão do benefício da justiça gratuita , consoante a jurisprudência do STJ, “a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem [...]” (AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/10/2017, DJe 18/10/2017) 3. Nos termos do art. 373, I, do CPC, é ônus do autor provar a existência de fato constitutivo do seu direito, não o fazendo o indeferimento é medida que se impõe.
4. Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça .
5. Recurso desprovido.”
(N.U 1012491-78.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020) g.n.

Em mesmo sentido, do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUSTIÇA GRATUITA.
PESSOAS FÍSICAS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC DE 2015. INEXISTÊNCIA.
DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO INATACADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 283/STF. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico desta Corte Superior, não há violação ao art. 1.022 do CPC de 2015 nos casos em que o acórdão recorrido resolve com coerência e clareza os pontos controvertidos que foram postos à apreciação da Corte de origem, examinando as questões cruciais ao resultado do julgamento. 2. O acórdão recorrido está assentado em mais de um fundamento suficiente para mantê-lo e a parte recorrente não cuidou de impugnar todos eles, como seria de rigor. Assim, a subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula n. 283/STF.
3. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 4. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 5. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de indeferir a benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos.
Revê-la importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal pelo teor da Súmula 7 do STJ. 6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1552243/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 02/04/2020) g.n

Com efeito, convém salientar novamente o valor das custas processuais que, conforme simulador de custas deste Tribunal, permeia o valor de R$ 701,16 (setecentos e um reais e dezesseis centavos), considerando-se o valor atribuído à causa.

Assim, reconhecendo eventual falta de liquidez momentânea, mantenho à parte agravante a faculdade de parcelamento das custas processuais em 03 (três) parcelas mensais e sucessivas, conforme disposto no art. 98, §6º, do CPC/2015, que diz:

“
Art. 98.
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

....

§ 6º
Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.”

Por ora, entendo adequada tal solução, tendo em vista que não onerará a parte recorrente ou seu grupo familiar a ponto de prejudicar a sua manutenção ou impedi-la no acesso à Justiça.

Neste diapasão, colaciono julgados desta Colenda Corte:

“EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA – PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA – PRECEDENTES DO STJ – PARCELAMENTO DAS CUSTAS – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 98, § 6º, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
“É firme a orientação do STJ no sentido de que a declaração de hipossuficiência detém presunção juris tantum de veracidade, podendo a autoridade judiciária indeferir a benesse quando convencida acerca da capacidade econômica do postulante” (STJ – AgRg no AREsp 488.555/RS). Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento (art. 98, § 6º, do CPC).
Como forma de assegurar o acesso ao Judiciário, há de ser concedido o parcelamento do valor das custas, consoante a previsão do art. 98, § 6º, do CPC
.”
(N.U 100140916.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2020, Publicado no DJE 10/02/2020) g.n.

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – EXIGÊNCIA DE PROVAS (ART. 5º, LXXIV, DA CRF) –
PARCELAMENTO – POSSIBILIDADE (ART. 98, §6º, DO CPC) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Demonstrado que o demandante não preenche os requisitos necessários para a obtenção da integralidade da assistência judiciária; entrementes, existindo circunstâncias especificas para a modulação do benefício da gratuidade, deve ser deferido o parcelamento constante no art. 98, §6º do CPC.
”
(N.U 100878473.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/04/2018, Publicado no DJE 03/05/2018) g.n.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, revogando a liminar outrora concedida e
facultando ao agravante o parcelamento das custas judiciais em até 03 (três) parcelas mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária, nos termos do
art. 468, § 7º, do Provimento nº 41/2016CGJ/MT.

Determino o recolhimento das custas de preparo deste Agravo de Instrumento no prazo de 15 (quinze) dias.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023